Tribunal: TJES
Processo: 5004875-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004875-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLERISVALDO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA). DIREITO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO REALIZADA SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5004875-17.2024.8.08.0024

Recorrente: CLERISVALDO PEREIRA DE SOUZA

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA). DIREITO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO REALIZADA SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA AJUIZADA POR CLERISVALDO PEREIRA DE SOUZA EM FACE DE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, AMBOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS. EM SUMA, PUGNA, PELA ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023-WBM4Z E, CONSEQUENTEMENTE, DESBLOQUEIO DE SUA CNH, SOB O ARGUMENTO, EM SÍNTESE, DE QUE EFETUOU A VENDA DA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 TITAN KS, COR VERMELHA, PLACA MRT-9553, RENAVAM 00950490890 PARA O SR. JACKSOM ALVES SANTOS, ENTRETANTO, ESTE NÃO EFETUOU A TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ATÉ A PRESENTE DATA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA, PARA QUE O RECORRIDO (DETRAN/ES), REALIZE O DESBLOQUEIO DA CNH DO RECORRENTE REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Nº 2023-WBM4Z, TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DA VENDA DA MOTOCICLETA EM DATA ANTERIOR AS INFRAÇÕES COMETIDAS (26/11/2015), POIS CABÍVEL EM SEDE JUDICIAL, A INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR, QUANDO EXISTENTE OS ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE A POSSE DO VEÍCULO ERA DE TERCEIRO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE, REFERENTE ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DEVERÁ SER AFASTADA, ANTE A ALEGAÇÃO DE QUE O MESMO NÃO ERA MAIS O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO À ÉPOCA DOS ATOS INFRACIONAIS. POIS BEM. ANALISANDO O CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS,
TENHO QUE O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, DEVENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SER MANTIDA IRRETOCÁVEL. EXPLICO.
INSTA DESTACAR O QUE DISPÕE NO RESP 1685225/SP, QUE DETERMINA QUE A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE, CUJO O NOME SE ENCONTRA REGISTRADO NO VEÍCULO, SOMENTE É CONFIRMADA MEDIANTE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DA OCORRÊNCIA DOS DÉBITOS COBRADOS, AINDA QUE NÃO PROCEDIDA A TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE, POSTO QUE NÃO É O REGISTRO QUE TRANSFERE A PROPRIEDADE, MAS A TRADIÇÃO, VEJA-SE:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "
É certo que o requerente logrou comprovar a venda do veículo a outrem
e a respectiva tradição, bem como a comunicação de transferência de propriedade do bem, todavia tal comunicação apenas se deu quando há muito ultrapassado o prazo previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que a venda do veículo se deu em 07 de fevereiro de 2010 e a comunicação apenas foi protocolada em 19 de abril de 2010, ato que se revela ineficaz perante o Poder Público em relação às autuações lavradas em data anterior àquela em que protocolada a comunicação de transferência do veículo" (fl. 206, e-STJ).
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência, afastando a responsabilidade do antigo proprietário
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 811.908/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29.2.2016; REsp 1.659.667/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.6.2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21.8.2017; AgRg no AREsp 174.090/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.6.2012. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1685225/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).
OU SEJA, A ENTREGA DO BEM PELO ALIENANTE AO ADQUIRENTE, HAVENDO, PORTANTO, A MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A REGULARIDADE NO REGISTRO DE VEÍCULOS É DE SUMA IMPORTÂNCIA, EIS QUE A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES É UMA ATIVIDADE EXTREMAMENTE PERIGOSA, RAZÃO PELA QUAL, O ANTERIOR PROPRIETÁRIO POSSUI A RESPONSABILIDADE DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA A AUTARQUIA DE TRÂNSITO, O QUE DEVERAS NÃO REALIZARA O ORA RECORRENTE. DESSARTE, NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE, UMA VEZ QUE NÃO CUMPRIU COM O DEVER PREVISTO NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (COMUNICAÇÃO DA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AO DETRAN), ENSEJANDO, POR CONSEGUINTE, EM SEU DESFAVOR, AS MAZELAS DE UM NEGÓCIO JURÍDICO FALHO. REGISTRE-SE, POR OPORTUNO, QUE A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES É FIRME EM SITUAÇÕES SEMELHANTES. VEJAMOS:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. 1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro"
(AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.753.941/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022)”
DESTE MODO, DIANTE DOS FATOS E FUNDAMENTOS SUSO REFERIDOS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA DE PISO.
(6). PELO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)